Tribunal: STF
Processo: RE 1309793
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÕES. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO E CIRÚRGICO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO CUMPRIMENTO DE LIMINAR SATISFATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA.
    1. Não há que se falar em perda do objeto da ação, em razão da carência de ação por falta de interesse processual, pois, embora a parte tenha alegado que forneceu a cirurgia pleiteada, o que se vê dos autos, notadamente, no evento 19, é que a obrigação imposta foi cumprida em razão da ordem judicial da decisão liminar deferida em evento 2.
    2. É dever do Poder Público disponibilizar um sistema de saúde adequado e eficaz ao cidadão, fornecendo o tratamento de saúde necessário à garantia da vida humana. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes, de forma solidária ou isolada, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do tratamento médico necessário a quem necessite.
    DIREITO À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE CONSULTA AO CEMAS E NAT. INOCORRÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
    3. Na hipótese, restou comprovado que a paciente, com quadro esquelético muscular: Biprotrusão óssea (Maxilar e Mandíbula), Respirador Bucal, Hipotonia da Musculatura Labial, Deglutição Atípica, razão pela qual necessitou submeter-se à cirurgia ortognática e tratamento ortodôntico preparatório para a cirurgia em questão.
    4. É desnecessária a análise prévia pelo CEMAS – TO e do NAT para concessão do exame prescrito à paciente, tendo em vista que o tratamento indicado é embasado em prescrição médica.
    5. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a multa diária fixada na decisão para o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias do caso concreto.
    6. Vencido o ente público, cabe-lhe restituir ou reembolsar a parte contrária, o quantum por ela despendido, todavia, examinando os autos, constata-se que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não tendo adiantado o pagamento das despesas processuais, portanto, portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
    7. Recurso interposto pelo Município de Paraíso conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pelo Estado do Tocantins conhecido e provido” (págs. 18-19 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 196 da mesma Carta, ao argumento de que,
    “[...] como não há o dever legal que obrigue o Município recorrente a fornecer o insumo ora pleiteado pelo recorrido, vez que o art. 196 da CF é uma norma programática. Logo, não há que se falar na legitimidade passiva desta municipalidade, devendo ser sanada a ofensa a diretriz constitucional” (pág. 9 do documento eletrônico 14).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com base no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
    1 . O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades, de forma isolada ou solidariamente, tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação ou tratamento para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
    2. No RE nº 855178, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC/1973), fixou tese (Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), no sentido de que, quanto à garantia do direito à saúde, os entes da federação são solidários, contudo, em razão dos critérios de descentralização e hierarquização entre eles, nas ações judiciais, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. Na espécie, a parte autora, em pleno exercício de seu direito de escolha, optou por demandar em face do Município de Paraíso do Tocantins e do Estado do Tocantins, em razão da mencionada solidariedade, o que é perfeitamente possível. Até porque, ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde.
    4. Inexistindo nos autos a comprovação da competência específica de qualquer dos requeridos, como no caso em tela, a parte responsabilizada solidariamente ou isoladamente por determinada obrigação de atribuição exclusiva de outro ente público deve buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde.
    5. A organização interna dos serviços, com a distribuição de competências para a gestão da saúde pública, não pode servir de embaraço ou obstáculo à faculdade de o particular exigir a devida prestação dos serviços de saúde de quaisquer dos entes federados.
    6. Mantido o acórdão proferido pela 3ª Turma da 2ª Câmara Cível” (págs. 12-13 do documento eletrônico 23).
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento à paciente destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:
    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).
    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator